Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-97.2022.8.11.0110
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-97.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (APELADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

O termo
a quo
para a incidência dos juros de mora na hipótese de ação regressiva, ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, deve ser computado a partir do desembolso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

HDI Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito
, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido ao ressarcimento do valor de R$ 2.492,42 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais quarenta e dois centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso.

Em suas razões, a Apelante pretende apenas que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do evento danoso, que, no caso, é a data do pagamento do valor cujo reembolso pleiteia via ação regressiva.

Apresentadas as contrarrazões
(id. 212020323).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

HDI Seguros S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito
, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido ao ressarcimento do valor de R$ 2.492,42 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais quarenta e dois centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso.

Em suas razões, a Apelante pretende apenas que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do evento danoso, que, no caso, é a data do pagamento do valor cujo reembolso pleiteia via ação regressiva.

Assiste razão a Recorrente.

Nas ações regressivas propostas pela seguradora em face do terceiro causador do dano, os juros de mora fluem a partir do efetivo desembolso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).

2.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

(...)

3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.

(...)

5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a (...)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso
. (N.U 1029682- 47.2018.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para determinar que os juros de mora incidam a partir da data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024